Tribunal: TJMMG
Processo: 2000156-59.2025.9.13.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REVISÃO CRIMINAL Processo n. 2000156-59.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 0217159-59.2003.8.13.0153/TJMG Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/10/2025 Publicação: 21/10/2025 Decisão: unânime EMENTA REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – ARTIGO 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – CRIME DE TORTURA NA JUSTIÇA COMUM – ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, C/C O ARTIGO 1º, § 4º, INCISO I, AMBOS DA LEI N. 9.455/97 – CONDENAÇÃO A 2 (DOIS) ANOS, 8 (OITO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA IMPOSTA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO SENTENCIADO – MESMOS FATOS – INOVAÇÃO DA LEI N. 13.491/2017 – ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE DESCONSTITUIR DECISÃO EMANADA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ACOLHIMENTO – REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA ANÁLISE E DECISÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em acolher a preliminar de incompetência deste Tribunal para processar e julgar a presente revisão criminal, devendo os autos ser remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, órgão prolator da decisão condenatória transitada em julgado em 2014, que possui jurisdição revisional sobre seus próprios julgados. Ausente justificadamente o desembargador James Ferreira Santos. Fez sustentação oral o advogado Victor Chebli de Castro. RELATÓRIO Trata-se de revisão criminal interposta por Juvanil Rodrigues, com fundamento nos artigos 550 e 551, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM), contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) nos autos da ação penal de n. 0217159-59.2003.8.13.0153, pelos fundamentos de direito a seguir expostos. O Cb PM Juvanil Rodrigues foi denunciado nos autos de n. 21.893, perante o juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), pela TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 prática do crime de lesão corporal, previsto no artigo 209 do Código Penal Militar, tendo como vítima Israel Gonçalves Leite, na cidade de Astolfo Dutra, MG, por fato ocorrido em 02/03/2003. A denúncia foi recebida em 04/11/2004. Na sessão de julgamento realizada em 22/01/2010, o réu foi absolvido com base no artigo 439, alínea “e”, do CPPM. A sentença foi proferida em 25/10/2010, com trânsito em julgado em 02/02/2010, tanto para o Ministério Público quanto para a defesa (evento 1 – ANEXO20). Ocorre que o Cb Juvanil foi também denunciado em 16/07/2004, perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cataguases/MG, nos autos de n. 0153.03.021715-9, pelos mesmos fatos e na mesma data (02/03/2003), pela prática do delito de tortura, previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, c/c o artigo 1º, § 4º, inciso I, ambos da Lei n. 9.455/97, com causa de aumento de pena (evento 1 - ANEXO3). A denúncia foi recebida em 11/08/2004. Após ser regularmente processado, veio a ser condenado em sentença proferida em 30/10/2009, à pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, com perda do cargo público. Interposto recurso de apelação em 12/11/2009, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais reduziu a pena para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se o regime fechado, com redução do tempo de interdição para o exercício do cargo público para cinco anos, cinco meses e dez dias (julgamento em 23/10/2010, com trânsito em julgado em 17/02/2014 - evento 1 – ANEXO22). A extinção de punibilidade se deu em 12/08/2020, com o cumprimento integral da sentença. Passados mais de dez anos desde o trânsito em julgado, precisamente em 23/07/2025, JUVANIL RODRIGUES requereu, perante o Tribunal de Justiça Militar, a REVISÃO CRIMINAL, com fundamento nos artigos 550 e 551, alínea “c”, ambos do CPPM (evento 1 - INIC1), por meio de petição subscrita por advogados constituídos e acompanhada de várias cópias fotográficas de peças dos autos originários, visando à anulação da ação de n. 0217159- 59.2003.8.13.0153, na qual foi condenado perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com fim de se reconhecer a coisa julgada material, formada nos autos processados na Ação Penal Militar n. 21.893 (fl. 16). Para sustentar as suas alegações (evento 1 - INIC1), aduziu o requerente, em peça revisional: que é da competência da Justiça Militar Estadual o processamento e o julgamento da revisão, ante a interpretação da inovação trazida pela Lei n. 13.491/2017; que a sentença condenatória, prolatada na Justiça comum, deve ser anulada, em virtude da violação à coisa julgada; que os fatos apurados já tinham sido objeto de julgamento da ação penal militar de n. 21.893, que tramitou na referida Justiça Castrense, em que o, então, acusado havia sido absolvido; que os documentos que instruíram o inquérito policial, analisados na Justiça comum são exatamente os mesmos que integraram a sindicância e fundamentaram a denúncia oferecida no âmbito da Justiça Castrense, bem como foram utilizados exatamente os mesmos meios probatórios; que o autor, as testemunhas, a vítima, a data, o horário, o local, o laudo médico e as circunstâncias são idênticos em ambos os processos; que, enquanto a decisão absolutória, transitada em julgado na Justiça Militar, analisou o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 delito de lesão corporal, a Justiça comum entendeu se tratar do delito de tortura; que, no processo penal, o acusado defende-se dos fatos e não da capitulação jurídica e, desse modo, não poderia haver processo penal por fato já apreciado, com trânsito em julgado e punibilidade extinta. Em despacho proferido no evento 7, nos termos do artigo 194 do Regimento Interno do TJMMG, foi determinada a abertura de “vista” à douta procuradora de justiça para a sua manifestação no prazo regimental. Em parecer ofertado no evento 11, o eminente procurador de justiça Dr. Carlos Augusto Esteves de Carvalho opinou, em primeiro lugar, pela incompetência deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais para processar e julgar a presente revisão criminal, uma vez que a condenação objeto da impugnação foi proferida no âmbito da Justiça Comum e confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a quem compete, com exclusividade, exercer a jurisdição revisional sobre seus próprios julgados, o que impõe, por conseguinte, a remessa dos autos àquele Sodalício, órgão prolator da decisão condenatória. Superada tal questão e a de que a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena não impede o ajuizamento da revisão criminal, ante a permanência de efeitos secundários da condenação, opina o Parquet pela improcedência do pedido revisional, em face da ausência de violação ao princípio do ne bis in idem, porquanto não se tratou de mera alteração de capitulação jurídica, mas de imputações distintas – lesão corporal militar e tortura –, voltadas à tutela de bens jurídicos diversos, em hipóteses autônomas e compatíveis. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conforme narrado na denúncia, em 02/03/2003, no posto de serviço da Cachoeira Parque dos Manjolos, em Astolfo Dutra/MG, durante o carnaval do referido ano, o então Cb PM Juvanil Rodrigues, ao se dirigir ao local para prestar auxílio ao corpo de bombeiros, em uma operação de socorro, percebeu um grupo de homens correndo, ante a aproximação da polícia militar, tendo dado voz de prisão a Israel Gonçalves Leite e o algemado. Ato contínuo, após a realização de diligências, o Cb PM Juvanil encontrou uma buchinha, contendo substância análoga a maconha, na posse de Israel, o que ensejou seu deslocamento ao posto policial, onde, ao chegar, deu início a uma sessão de castigo contra o custodiado, agredindo-o com tapas, socos e chutes. Contudo, ao cessar a agressão, permitiu a saída da vítima, por entender que se tratava de ocorrência de pequeno porte de drogas. Recebida a denúncia nesta Justiça Militar estadual em 04/11/2004 (evento 1 - ANEXO21), após o regular processamento do feito, na sessão de julgamento realizada no dia 22/01/2010, a ação foi julgada improcedente, e o réu veio a ser absolvido do crime do artigo 209, § 1º, do Código Penal Militar, com fundamento no artigo 439, alínea “e”, do CPPM, de acordo com a r. sentença proferida em 25/01/2010 (evento 1 - TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ANEXO19), transitada em julgado na data de 02/02/2010, tanto para o Ministério Público quanto para a defesa (evento 1 - ANEXO20). Ocorre que o Cb Juvanil foi denunciado também, em 16/07/2004, perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cataguases/MG, nos Autos de n. 0153.03.021715-9, pela prática do delito de tortura, com causa de aumento de pena (evento 1 - ANEXO3). Após ser regularmente processado, veio a ser condenado à pena de 3 (três) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, como incurso no crime previsto no artigo 1º, inciso I, alínea “a”, combinado com o artigo 1º, § 4º, inciso I, ambos da Lei n. 9.455/97, bem como foi declarada a perda do cargo público, conforme a r. sentença datada de 30/10/2009 (evento 1 - ANEXO24). Apesar de mantida a condenação em segunda instância, a reprimenda veio a sofrer redução, resultando na pena final de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantido o regime fechado, e, ainda, reduzido o tempo de interdição para o exercício do cargo público para 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias, nos termos do v. acórdão datado de 23/09/2010 (evento 1 - ANEXO22). Transitada em julgado a condenação em 17/02/2014 (evento 1 - ANEXO15 - fls. 04) e proferida a decisão de extinção da punibilidade, em 12/08/2020, ante o integral cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao condenado (evento 1 - ANEXO16 e ANEXO17), passados mais de dez anos desde o trânsito em julgado, precisamente em 23/07/2025, JUVANIL RODRIGUES requereu, perante o Tribunal de Justiça Militar, a REVISÃO CRIMINAL, com fundamento nos artigos 550 e 551, alínea “c”, ambos do CPPM (evento 1 - INIC1), por meio de petição subscrita por advogados constituídos (evento 1 - PROC2) e acompanhada de várias cópias fotográficas de peças dos autos originários, visando à anulação da ação de n. 0217159- 59.2003.8.13.0153, na qual foi condenado, com fim de se reconhecer a coisa julgada material, formada nos autos processados na Ação Penal Militar n. 21.893 (fl. 16). Pelo que vejo nos autos, a defesa interpôs recurso de apelação, arguindo, entre outros pontos, a ofensa à coisa julgada. A Segunda Câmara Criminal do TJMG, contudo, afastou a preliminar e manteve a condenação, apenas, reduzindo a reprimenda para 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. O acórdão foi publicado em 08/10/2010 e transitou em julgado em 17/02/2014. A pena foi integralmente cumprida, tendo a Vara de Execuções Penais de Cataguases declarado a extinção da punibilidade em 12/08/2020. Nesta revisão criminal, o requerente sustentou que a condenação da Justiça Comum violou o princípio do ne bis in idem e a autoridade da coisa julgada, formada no âmbito da Justiça Militar, já que os fatos e as provas eram absolutamente idênticos, diferindo apenas quanto à capitulação jurídica da conduta. Ressaltou que, no processo penal, o acusado se defende dos fatos e não do enquadramento legal que lhes é conferido. Argumentou, ainda, que a superveniência da Lei n. 13.491/2017 ampliou o conceito de crime militar, passando a incluir, no art. 9º, inciso II, do Código Penal Militar, os delitos previstos na legislação penal comum, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 quando praticados por militar em serviço ou em razão da função. Tratando-se de norma de natureza processual, a alteração teria aplicação imediata, nos termos do art. 2º do CPP, não havendo que se falar em perpetuação da jurisdição (art. 43 do CPC), o que atrairia a competência desta Corte Castrense para apreciar o pedido revisional. Por fim, destacou que, embora a pena já tenha sido cumprida e a punibilidade extinta, não há no CPPM vedação à revisão criminal nessa hipótese, sendo plenamente admissível a análise do pedido quando demonstrada a ofensa à coisa julgada ou a violação ao princípio do ne bis in idem, justamente porque a revisão criminal não se limita a afastar os efeitos principais da condenação (a pena privativa de liberdade), mas, também, resguardar a higidez da ordem jurídica e eliminar efeitos secundários e extrapenais da condenação, como o registro criminal e a perda do cargo público. Pois bem. O cerne da questão controvertida é examinar, em primeiro plano, em caráter preliminar, a competência desta Justiça Militar, para apreciar a revisão criminal e, em seguida, verificar a possibilidade de revisão criminal mesmo após a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, avaliando-se, ademais, se a condenação proferida pela Justiça Comum pode subsistir diante da prévia absolvição transitada em julgado na Justiça Militar. A defesa sustentou que, diante da edição da Lei n. 13.491/2017, que ampliou a competência da Justiça Militar para abarcar delitos previstos em legislação penal comum, quando praticados por militares em serviço, competiria a este Tribunal de Justiça Militar apreciar a presente revisão, pois o delito de tortura (Lei n. 9.455/97) passou a se enquadrar como crime militar impróprio. Não obstante a plausibilidade teórica, a questão deve ser examinada sob a ótica da natureza funcional da competência revisional. A revisão criminal não é recurso ordinário, mas ação autônoma de impugnação de caráter excepcional, cuja competência é determinada pelo tribunal que proferiu a decisão condenatória. Simplificando: a Justiça Militar pode revisar apenas os seus próprios julgados. Do mesmo modo, a Justiça Comum deve ser chamada a rever as decisões por ela prolatadas. Essa vinculação decorre do princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/88) e da lógica de que não cabe a um ramo do Judiciário desconstituir decisão emanada de outro, já que são dois tribunais autônomos e independentes, com atribuições específicas previstas na Constituição Federal e Estadual. Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais já consolidou jurisprudência, senão vejamos: REVISÃO CRIMINAL - TORTURA - CRIME PRATICADO POR MILITAR NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO - NULIDADE DO FEITO - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - INOCORRÊNCIA - DUPLO JULGAMENTO PELOS MESMOS FATOS - AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONHECIMENTO DO PEDIDO. Incabível a alegação de nulidade do processo por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 incompetência da Justiça Comum, uma vez que a sentença condenatória foi proferida antes da entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017, que transferiu para a Justiça Castrense a competência para o julgamento do crime de tortura praticado por militar no exercício da função. Impossível o conhecimento do pedido revisional de violação ao princípio do "ne bis in idem", quando não instruído com os documentos necessários à comprovação dos fatos arguidos (art. 625, § 1º, CPP).” (sic) (destaque Ministerial) (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.22.201958-0/000, Relator(a): Des.(a) Franklin Higino Caldeira Filho, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 14/12/2022, publicação da súmula em 11/01/2023). Nesse contexto, a Justiça Militar estadual só tem competência de revisar os seus próprios julgados e jamais rever condenações emanadas da Justiça comum. A condenação cuja nulidade se busca foi definitivamente proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em acórdão de 2010, muito antes da edição da Lei n. 13.491/2017. Embora essa lei tenha ampliado o conceito de crime militar e alterado a competência em razão da matéria para processos futuros ou em curso, não desloca a competência revisional de decisões pretéritas já julgadas pela Justiça Comum. A prevalecer a tese da defesa, ter-se-ia a anômala situação de esta Corte Castrense poder exercer controle revisional sobre decisão emanada de outro tribunal, em manifesta usurpação de competência e em afronta à organização judiciária. Além disso, criaria precedente perigoso: qualquer mudança legislativa em matéria de competência deslocaria a jurisdição revisional de feitos já encerrados, corroendo a segurança jurídica. Portanto, embora os fatos imputados a JUVANIL RODRIGUES tenham ocorrido no exercício da função policial militar e, mesmo sendo plausível, após a entrada em vigor da Lei n. 13.491/2017, enquadrar a conduta como crime militar impróprio, a condenação de que ora se busca a revisão foi emanada da Justiça Comum estadual e confirmada pelo eg. TJMG. Logo, é a este último tribunal que compete, com exclusividade, o exame da revisão criminal. Em síntese, a Justiça Militar estadual não tem competência para revisar decisões da Justiça comum, ainda que, em tese, os fatos pudessem ser qualificados como crimes militares após a Lei n. 13.491/2017, pois a competência revisional é funcional e vinculada ao órgão prolator do acórdão. A alteração promovida pela Lei n. 13.491/2017 não tem o condão de deslocar retroativamente a competência revisional, que permanece atrelada ao órgão prolator da decisão. Diante do exposto, acolho a preliminar de incompetência deste Tribunal de Justiça Militar para processar e julgar a presente revisão criminal, devendo os autos ser remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, órgão prolator da decisão condenatória transitada em julgado em 2014, que possui jurisdição revisional sobre seus próprios julgados. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Acompanho o voto do eminente Desembargador relator, para ficar na preliminar de incompetência desta Justiça Militar para revisionar julgados do colendo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar ação de revisão criminal em face de julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, que ficou na preliminar de incompetência da Justiça Militar para julgar esta revisão. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente revisão criminal. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator